Tribunal: TJMT
Processo: 1001644-52.2023.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001644-52.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OSVAIR POLICENA DE SOUZA - CPF: 297.026.669-53 (APELADO), ALEX FERNANDO RIBEIRO - CPF: 070.633.409-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONCEDIDO, MAS NÃO SOLICITADO – DEVOLUÇÃO DO VALOR CREDITADO INDEVIDAMENTE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – MATÉRIA INCONTROVERSA – RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA – PRETENDIDA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO – NEGATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA AMIGÁVEL PELO REQUERIDO E INSISTÊNCIA QUANTO À CONTRATAÇÃO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Conquanto a apelante aduza a regularidade na contratação e exercício regular de direito, constando contrato celebrado via autenticação por ‘selfie’, referido documento é considerado frágil para atestar a validade do instrumento. Desta forma, não ficou comprovada, inequivocamente, a manifestação de vontade da parte, e, consequentemente a legalidade da contratação.

2.

Nada obstante a devolução dos valores não requeridos, houve os descontos na folha de pagamento, assim, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CPC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais.

3.

Evidenciada a má intenção da parte apelada, em defender a validade da contratação, deve ser condenada à indenização por dano moral à autora, para que fatos dessa natureza não voltem a se repetir com outros consumidores.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Pan S/A., em face da sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização por Danos Morais e Materiais, promovida por Osvair Policena Souza, julgou os
pedidos parcialmente procedentes,
para
declarar inexigível o débito relativo ao contrato de empréstimo consignado, condenar o requerido à restituir
a restituir os valores descontados indevidamente de forma dobrada, acrescidos das parcelas que foram descontadas no curso do procedimento, a serem apurados em liquidação de sentença, com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto indevido, bem ainda ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitrou em R$8.000,00 (oito mil reais).

O apelante, Banco Pan S/A, em seu recuso, aduz, em síntese, a regularidade na contratação do empréstimo, na modalidade consignado, de modo que não há falar em ilicitude praticada pela instituição financeira.

Afirma que a recorrida anuiu com o contrato para a realização do referido empréstimo, com a devida autorização parta os descontos das parcelas, portanto, tinha ciência da operação.

Sustenta que restou patente que não existe nenhum direito à restituição de valores, seja de forma simples, seja de forma dobrada: não há que se falar em repetição de indébito.

Assevera que a parte autora recebeu, em sua conta corrente os valores requeridos, de forma que inconteste a contratação do empréstimo consignado.

Afiança que a parte recorrida tenta fazer crer que experimentou danos morais, entretanto, não fez prova, logo, ausente o ato ilícito, não há falar-se em indenização por dano moral.

Por fim, sustenta que não há danos materiais a serem ressarcidos, tampouco danos morais a serem indenizados, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar os pedidos improcedentes.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 206902684.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou os pedidos vertidos na Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico com Indenização por Danos Morais e Materiais, parcialmente procedentes.

Do exame dos autos, verifica-se que Osvair Policena de Souza, beneficiário da Previdência Social, no mês de dezembro/2022 foi surpreendido com descontos indevidos, provenientes de empréstimo consignado registrado pelo n. 245.061.854, no valor de R$ 12.911,31 (doze mil novecentos e onze reais e trinta e um centavos), creditado em sua conta corrente em 10/10/2022 (Id. 110154484 fl. 4), realizado pelo Banco Requerido, sem a sua anuência.

Alegou que não solicitou os referidos valores, tampouco autorizou a fazê-lo e, na tentativa de resolver a questão, procurou o PROCON, pois não queria o valor creditado em sua conta, nem concordava em ter qualquer valor descontado da sua aposentadoria. Contudo não logrou êxito, tendo a atendente do referido órgão orientado o mesmo a distribuir uma ação judicial contra o banco.

Informou que por achar que poderia desfazer o empréstimo realizado sem sua anuência, notadamente porque nunca foi cliente do banco requerido, o autor recebeu ligações de outros números (id. 206902650), de pessoas que agora, diziam ser funcionárias do banco requerido, exigindo para tanto, a devolução do valor recebido para que o cancelamento fosse efetivado.

Confere-se, pelo extrato de depósito (id. 206902651), que o autor, novamente, caiu no golpe, pois a pessoa na ligação demonstrou ser funcionário do banco requerido, e assim sendo, seguiu os passos indicados e realizou a devolução de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Consoante demonstrou pelo “print” das conversas (id. 206902650), com os fraudadores, os quais insistentemente tentavam contato com o autor, para que ele efetuasse o depósito do valor creditado nas contas por eles indicadas, por receio de cair em novo golpe, não efetuou o depósito com a devolução do valor total creditado.

Informa que os descontos em seus proventos de aposentadoria, com a indicação de se tratar de parcelas de empréstimo consignado, continuaram a ocorrer.

Dado não lograr êxito na resolução pela via administrativa, ingressou com a presente ação.

O Juízo de Primeiro Grau, analisando os pedidos, julgou-os procedentes, em parte, nos seguintes termos:

No caso, não há dúvidas de que a restituição do indébito deve ser realizada em dobro, na medida em que o Requerido não adotou as condutas adequadas para assegurar a regularidade da contratação no momento de formalização do negócio e, posteriormente, verificar a regularidade do contrato, tampouco adotou medidas para mitigar os danos causados, o que revela conduta contrária à boa-fé objetiva.

Sendo assim, impõe-se a restituição do indébito de forma dobrada.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pelo Autor OSVAIR POLICENA DE SOUZA em face do BANCO PAN S.A, tornando definitiva a tutela concedida para determinar a suspensão do desconto da parcela do empréstimo consignado no benefício previdenciário do Autor e, ainda, para DECLARAR inexigível o débito relativo ao contrato de empréstimo consignado, celebrado entre as partes, e, por conseguinte, ilegal os descontos no benefício previdenciário do Autor realizado pelo banco Requerido.

CONDENAR o banco Requerido a restituir de forma dobrada os descontos indevidos, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença. Referida quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir da data de cada desconto;

CONDENAR também a parte Requerida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do primeiro desconto (Súmula nº 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença.

CONDENAR ainda a parte Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Por fim, CONDENO a parte Autora à devolução do valor recebido indevidamente, qual seja R$ 12.911,31 (doze mil novecentos e onze reais e trinta e um centavos), devidamente corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do crédito em conta (10/10/2022).

De início, cumpre consignar que a matéria em análise atrai a incidência das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, haja vista entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no verbete da Súmula nº 297, dada a existência de relação de consumo entre o requerente e a instituição financeira requerida.

Outrossim, em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme o art. 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

Com efeito, as instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrita:

Súmula 479 STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme previsão contida no art. 14, §3º, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessarte, deve o fornecedor demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, para que fique isento de responsabilidade.

Nesse contexto, vê-se, do caderno processual que a parte autora recebeu valores em sua conta, provenientes da contratação de empréstimo consignado, porém sequer os requereu, ou autorizou a fazê-lo.

Dessa feita, confere-se que a documentação acostada apresenta verossimilhança, bem ainda, por ser objetiva a responsabilidade do apelante, incumbia-lhe o ônus de demonstrar a inequívoca manifestação de vontade do consumidor quanto à contratação, o que não ocorreu.

Assim sendo, em razão da alegação do requerente de que não autorizou a operação bancária impugnada e, considerando, ainda, que não lhe cabe fazer prova de fato negativo, é certo que incumbe ao réu, inclusive por força dos ditames consumeristas (art. 6º, VIII, do CDC), provar a adesão do apelante ao referido empréstimo consignado, comprovando, assim, a regularidade e validade da contratação, a partir da demonstração da inequívoca manifestação de vontade da parte consumidora.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

Em vista disso, embora o apelado argumente a regularidade da contratação, bem ainda, apresente junto à defesa o suposto contrato celebrado entre as partes, id 206900294, constando suposta autenticação por ‘selfie’, o referido documento é considerado frágil para atestar sua validade.

Nesse sentido, não ficou comprovada, inequivocamente, a manifestação de vontade da parte, e, consequentemente a legalidade da contratação.

Veja-se que, nesse ponto sequer há discordância da parte recorrente, que, apenas, aduz a existência de contrato assinado e, portanto, regular os descontos realizados.

Com efeito, para ser afastada a responsabilidade objetiva da apelante, imprescindível que seja demonstrada alguma das excludentes de responsabilidade, quais sejam, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Na hipótese, a despeito do que alega o banco apelante, não vislumbro a ocorrência de nenhuma das excludentes de responsabilidade, sobretudo a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Ora, ao contrário do que alega o banco apelante, verifica-se que a parte autora agiu com a cautela devida nos limites da sua capacidade, porquanto consumidor hipossuficiente, e sem conhecimento técnico para detectar a fraude, mormente porque a operação ocorreu com aparência de absoluta regularidade.

Isto posto, em análise detida da situação fática e do conjunto probatório trazido aos autos, apura-se que é devida a responsabilização do apelante.

A propósito, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PREVIDENCIÁRIA – CONTRATAÇÃO – AUTENTICAÇÃO POR ‘SELFIE’ – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS IMOTIVADOS – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85 § 2º DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A Súmula 297 do eg. STJ dispõe que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

3. Em que pese a alegação de regularidade da contratação e exercício regular de direito, constando contrato celebrado via autenticação por ‘selfie’, referido documento é considerado frágil para atestar a validade do instrumento. Desta forma, não ficou comprovada inequivocamente a manifestação de vontade da parte, e, consequentemente a legalidade da contratação.

4. Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

5. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

6. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC).

7. Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial.

8. Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2º, do CPC). (N.U 1000058-65.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024).

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2º, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC). Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial. Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2º, do CPC)”. (N.U 1008978-11.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 04/12/2023)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONCEDIDO MAS NÃO SOLICITADO – DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR CREDITADO INDEVIDAMENTE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – MATÉRIA INCONTROVERSA – PRETENDIDA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO

– NEGATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA AMIGÁVEL PELO REQUERIDO E INSISTÊNCIA QUANTO À CONTRATAÇÃO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se não houve recurso da requerida contra afirmação autoral de ausência de contratação do empréstimo, mesmo porque a parte autora depositou em juízo o valor que lhe fora creditado indevidamente, tem-se por incontroversa a matéria.

Assim, ainda que não tenha ocorrido qualquer desconto, tal fato de deveu à liminar concedida e à providencia da autora em ajuizar a demanda a tempo devolvendo o valor que lhe fora creditado indevidamente.

Nesse sentido, poderia a parte apelada ter solucionado a contento o problema administrativamente. No entanto, ao contrário de uma conduta transparente e de boa fé da instituição financeira, esta se negou a resolver a questão, o que vem ocasionando transtornos à autora a qual foi obrigada a ingressar em juízo para a devolução do valor e sustar o empréstimo não solicitado.

Destarte, restou fartamente evidenciada a má intenção da parte apelada, em defender a validade da contratação, razão pela qual deve ser condenada à indenização por dano moral à autora, para que fatos dessa natureza não voltem a se repetir com outros consumidores.- (N.U 1023849-43.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

Assim, reconhecida a falha na prestação do serviço, devida a restituição dos valores, indevidamente, descontados na folha de pagamento da autora.

Com relação à restituição dos valores debitados no benefício previdenciário, consoante o posicionamento consolidado na Quarta Turma do STJ (Resp 229.259/SP), para que se reclame a restituição em dobro da quantia paga, disciplinada pelo Código Civil (art. 940), exige-se que o devedor indevidamente cobrado já tenha quitado a dívida, e que, além disso, haja má-fé do credor.de modo que a sentença nesse ponto deve ser mantida, pelos seus próprios fundamentos.

Assim, a respeito da devolução do montante indevidamente descontado pela instituição financeira, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor.

Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que

"A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva."

Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão
"salvo hipótese de engano justificável"
, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor.

Dessa feita, dado que o recorrente não comprovou

excludente para a repetição em dobro, não merece reparos a sentença nesse ponto.

Quanto ao dano moral, re
ssalta-se, ainda, que não há falar em culpa exclusiva de terceiros, já que ela se enquadraria no gênero do fortuito externo, ou seja, aquele evento que não possui relação de causalidade com a atividade do fornecedor.

No caso, ao contrário, a fraude praticada trata-se de fortuito interno, vinculada à atividade comercial desempenhada pelo banco requerido, ora apelante, não sendo o caso, portanto, de afastamento de sua responsabilidade, conforme dispõe a Súmula 479 do C. STJ, já citada.

Assim,
em razão de que a parte autora, ora recorrida, comprovou que, em razão da falha na prestação dos serviços do Banco Demandado, sofreu evidente abalo, tendo que efetuar diversas ligações à empresa tentando solucionar a questão, além de ter efetuado reclamação no PROCON, bem ainda o depósito de R$2.000,00 (dois mil reais) na conta do fraudador, tem-se que irretocável a sentença que condenou o recorrente nos danos morais.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Pan S/A.

Outrossim, em razão do desprovimento do recurso da parte apelante, a majoração da condenação em honorários advocatícios é medida impositiva, contudo, dado que o Magistrado de primeiro Grau arbitrou a verba sucumbencial no patamar máximo, impõe-se a sua manutenção, de sorte que deve-se manter a

condenação no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024